Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716374-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VALDIR TAFFAREL, JANDIRA FORNER TAFFAREL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A parte escolher aleatoriamente o foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar a liquidação provisória por arbitramento, no caso de cédulas de crédito rural firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, por negócio formalizado em agência bancária de outra unidade federativa. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 64, 65 e 927, inciso IV, do CPC, alegando a impossibilidade de o juízo declinar de ofício de competência relativa. Asseveram que nesse aspecto o órgão colegiado não teria atentado à jurisprudencia preponderante na Corte Superior. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP; b) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto deve preponderar a regra que fixa a competência do juízo onde for a sede da pessoa jurídica; c) artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, todos do Estatuto Processual vigente, porque afronta a coisa julgada quando o acórdão afasta a aplicação do CDC no caso em exame, sendo que a relação de consumo teria sido reconhecida na fase cognitiva; d) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando que deve ser facilitada a busca do consumidor aos seus direitos judicialmente; e) artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, indicando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, 64, 65 e 927, inciso IV, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017